Tribunal: TJMT
Processo: 1010463-30.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010463-30.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES - CPF: 029.502.889-01 (APELADO), BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO - CPF: 053.885.779-02 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), PAULO ODUWALDO CALIXTO SANCHES - CPF: 078.845.009-30 (APELADO), LILIANE PEREIRA LO - CPF: 044.976.251-33 (APELADO), ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME - CNPJ: 13.603.346/0001-26 (APELANTE), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1010463-30.2023.8.11.0055

APELANTE:
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME

APELADO
S
:
LILIANE PEREIRA LO
e
PAULO ODUWALDO CALIXTO SANCHES

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
–
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE CERIMÔNIA DE CASAMENTO
–
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

–
ALTERAÇÃO
D
E ITENS DA DECORAÇÃO
DA CONTRATADA

–

MULTA
CONTRATUAL

–
REDUÇÃO –
POSSIBILIDADE –
ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL –
DANO MORAL
–
NÃO CONFIGURAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
DE APENAS ALGUNS ITENS
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Evidenciado o descumprimento contratual com a alteração da proposta de decoração, escorreita a sentença quanto à condenação da requerida ao pagamento da multa expressamente prevista no contrato.

2.
Nos termos do artigo 413 do Código Civil, havendo no contrato cláusula penal compensatória manifestamente excessiva (50%
do valor do contrato
), pode o juiz proceder sua redução,
a fim de manter o
equilíbrio do contrato, além de evitar
o enriquecimento sem causa de
uma das partes
, mormente se a proposta de decoração não foi cumprida em apenas alguns itens
.

3. Não há falar-se em indenização por dan
os
morais

se os fatos narrados constituem
mero descumprimento
de alguns itens do contrato
, sobretudo porque a festa ocorreu conforme previsto e as alterações na decoração foram percebidas apenas pelos contratantes e não pelos convidados.

4. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME

n
a

Ação de Cobrança de Multa Contratual c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada

por

LILIANE PEREIRA LO e PAULO ODUWALDO CALIXTO SANCHES
,
contra
a
sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
a fim de declarar a rescisão do contrato objeto da demanda e

condenar o requerido
:

ao pagamento da multa contratual em favor a parte autora, no valor de
R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais);

a
o pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária pelo
INPC a
partir do arbitramento e juros de mora de 1%
ao mês a partir do evento danoso.

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, s
ustenta o apelante a impossibilidade de inversão do ônus da prova, ao argumento de que
para que isso ocorra é necessário relação de hipossuficiência entre as partes e no caso
trata
-se de uma prestação de serviços entre iguais, tendo em vista que os apelados são advogados com capacidade
técnica
superior
e plena ciência das cláusulas contratuais pactuadas.

Alega que os recorridos não apresentaram provas concretas
que comprovassem o descumprimento contratual alegado, bem como que o
apelante juntou
documentos que demonstram a execução dos serviços, comprovando sua boa
-
fé e diligência.

Alega a abusividade da multa contratual, ao argumento de que é desproporcional e abusiva,
sendo elaborada em valor
excessivo pelos apelados, que detém conhecimento técnico-jurídico superior
.

Defende a aplicação do artigo 413 do Código Civil
para redução da multa contratual
para 10% do valor do contrato
, uma vez que comprovou que entregou e montou os itens contratados
.

Afirma
que eventuais ajustes ou substituições de materiais necessários para atender ao contrato, foram realizados em decorrência de força ma
ior, tendo em vista o comprometimento dos materiais causado
s
pelo incêndio inesperado em seu galpão de armazenamento
.

Insurge-se quanto à condenação
em dano moral, ao argumento de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização, bem como requer, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

No mais, requer a inversão do ônus sucumbencial e
prequestiona
a matéria.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
263135830
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que em
24/11/2020,
as partes celebraram contrato de
prestação de serviços profissionais de decoração e

ornamentação do enlace matrimonial
para o casamento
de
Paulo
Oduwaldo
Calixto

Sanches e Liliane Pereira Ló, que foi realizado no dia
10/11/2022
.

Segundo a parte autora, foi
pactuado para a prestação de serviços
o valor
de R$

105.000,00 (cento e cinco mil reais), pagos tempestivamente, pelos
r
equerentes.

Alega
que
a r
equerid
a, ora apelante,
não cumpriu as obrigações

firmadas no Contrato de Prestação de Serviços, descumprindo inúmeras cláusulas

contratuais devidamente previstas no Anexo I do referido contrato
, conforme abaixo descritas:

Sob a alegação de que
todos os mínimo
s detalhes foram acertados com a parte demandada e inúmeras vezes revisto
s através de reuniões e conversas diretas,
bem como que por conta dos descumprimentos contratuais, a decoração
deixou muito a desejar
, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da parte demandada ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais) e de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Pois bem.

Inicialmente, a despeito dos argumentos da apelante no sentido de
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e consequente
impossibilidade de inversão do ônus da prova em raz
ão de a parte autora supostamente deter conhecimentos técnicos acerca das cláusulas contratuais que a coloca em situação de igualdade com a requerente, não prospera a pretensão recursal.

Primeiro
,
porque é nítida a existência da relação de consumo no caso em apreço, uma vez que a demandada se enquadra no conceito de prestador de serviço ao passo que a parte autora no conceito de consumidor final, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Segundo
,
porque eventual conhecimento técnico dos demandantes em relação as cláusulas contratuais, por serem advogados, não lhes colocam em situação de igualdade com a demandada, a qual possui notadamente maiores conhecimentos técnicos em relação aos serviços
contratados
.

Desta forma, correta a sentença quanto à aplicação da inversão do ônus da prova.

Ademais, ainda se assim não fosse, consta dos autos provas concretas acerca do descumprimento contratual
da requerida
.

Além
das fotografias e documentos
constantes dos autos
,
a
própri
a
apelante confessa
na peça de defesa

(ID
263135787
)
que não foi possível disponibilizar a cascata de cristais
na mesa de doces
em razão do
incêndio que ocorreu no seu armazém, consumindo os seus materiais. E ainda, afirma
que deixou
para informar os demandantes sobre a substituição dos cristais
por lustres
após a cerimônia
,
para não
chateá-los
, consoante se observa abaixo:

Além disso, confessou
que alterou a proposta do contrato, no qual continha arranjos aéreos verdes, montando arranjos com flores “fakes”, bem como
que
o
monograma confeccionado
em MDF em vez de bordado de flores no centro do jardim vertical foi realizado dessa forma para manter a harmonia da decoração.

Desta forma, evidenciado
que
em alguns
itens houve
o descumprimento contratual em relação
à
proposta de decoração,
razão pela qual,
escorreita a sentença quanto à condenação da requerida ao pagamento da multa expressamente prevista no contrato.

No que tange
à
multa contratual, a apelante d
efende a aplicação do artigo 413 do Código Civil para redução da multa contratual
de 50%
para 10% do valor do contrato,
tem em vista a sua desproporcionalidade e
uma vez que comprovou que entregou e montou os itens contratados.

Com efeito,
é cabível a redução equitativa da multa penal, nos termos do
artigo 413 do Código Civil
:

“
Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

No caso, muito embora com alterações da proposta contratada, a apelante cumpriu o contrato, inclusive com o fornecimento arranjo natural extra, consistente na “toalha de flores naturais para mesa do bolo”, conforme se verifica da imagem trazida na contestação (ID
263135787 - Pág. 20
).

Assim sendo,
constata-se que, de fato,
a multa penal equivalente a 50% (cinquenta por cento)
do valor do contrato
se mostra
excessiva
, vez que o descumprimento se deu em apenas alguns itens de todo o material e mão de obra contratados
,
impondo-se
a sua redução para
10
% (
dez
por cento)
,
a fim de manter
o equilíbrio do contrato, além de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes
.

Quanto ao
dano moral
, é cediço que p
ara
a sua
caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade
. D
eve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso em apreço, os fatos narrados
não
são suficientes para atingir os direitos da personalidade
dos apelados, tratando-se de mero descumprimento contratual, sobretudo porque a festa ocorreu conforme previsto e as
pequenas
alterações na decoração foram percebidas apenas pelos
próprios
contratantes e não pelos convidados
, cujas fotos, aliás, denotam uma festa de enlace matrimonial

linda e
deslumbrante
!

Logo, impõe-se a reforma da sentença para afastar a indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso

para reformar em parte a sentença singular,
apenas para reduzir a multa contratual para
1
0
%
do valor do contrato e afastar a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Por consequência, diante da sucumbência recíproca,
condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025